Tribunal: TJDFT
Processo: 0752133-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752133-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em desfavor da decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Luciana Dias Nóbrega em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Verifica-se que o agravante interpôs três recursos contra a mesma decisão, quais sejam, autos de n.os 0751494-51.2024.8.07.0000, 0751542-10.2024.8.07.0000 e 0752133-69.2024.8.07.0000. Os agravos de n.o 0752133-69.2024.8.07.0000 e 0751542-10.2024.8.07.0000 não foram conhecidos, conforme decisões de não conhecimento prolatadas nos respectivos recursos. Observa-se que está em tramitação o Agravo de Instrumento de n.o 0751494-51.2024.8.07.0000, todavia, o pedido liminar não foi deferido. Assim sendo, nada a prover em relação à petição de ID 67404172, uma vez que o primeiro recurso interposto contra a decisão agravada já foi recebido e está em tramitação. Desse modo, certifique o cartório se foi interposto recurso contra a decisão que não conheceu do recurso. Caso negativo, os autos deverão ser arquivados. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora